Tribunal: TJDFT
Processo: 0708464-12.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEP. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal, depois de, junto com comparsa, roubar o automóvel e telefone celular de um motorista abordado na rua, simulando portar um revólver.

2 O réu respondeu ao processo preso e as razões da prisão são corroboradas pela confirmação da sentença, inexistindo incompatibilidade com o regime inicial semiaberto.
3 Compete ao Juízo da Execução analisar o pedido de gratuidade de justiça não discutido durante a instrução da causa.
3 Apelação não provida.